Tribunal: TJSP
Processo: 1033949-38.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Contrato administrativo – Concessão de rodovia - Irresignação quanto à multa aplicada decorrente de descumprimento contratual por ausência de execução dos serviços de limpeza e varredura de áreas pavimentadas no trecho do Km 202+905 - Pista Sul, SP-310 - Descabimento – Descumprimento contratual constatado – Aplicação da penalidade que observou a previsão contida

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Contrato administrativo – Concessão de rodovia - Irresignação quanto à multa aplicada decorrente de descumprimento contratual por ausência de execução dos serviços de limpeza e varredura de áreas pavimentadas no trecho do Km 202+905 - Pista Sul, SP-310 - Descabimento – Descumprimento contratual constatado – Aplicação da penalidade que observou a previsão contida no pacto – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.